Tribunal: TJES
Processo: 5001579-85.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001579-85.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDALMO SOUZA ALVES
RECORRIDO: ROBERTH TRISTAO DAS NEVES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001579-85.2023.8.08.0035

Recorrente: EDALMO SOUZA ALVES

Recorrido: ROBERTH TRISTÃO DAS NEVES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. INSTALAÇÃO DE CÂMERA EM FRENTE A PORTA DO AUTOR. ALEGADA INVASÃO DE PRIVACIDADE. FALTA DE AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA PARA PERMITIR O USO DA CÂMERA.

ADUZ A PARTE AUTORA QUE O REQUERIDO INSTALOU 2 (DUAS) CÂMERAS NO ANDAR ONDE SE ENCONTRA O IMÓVEL EM QUE RESIDE. UMA DAS CÂMERAS FICA APONTADA PARA A PORTA DE SUA RESIDÊNCIA. CONTUDO, NÃO AUTORIZOU A INSTALAÇÃO. AFIRMA QUE ESTÃO LHE CAUSANDO CONSTRANGIMENTO, INVADINDO A SUA PRIVACIDADE. PUGNOU PELA CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ NA OBRIGAÇÃO DE RETIRAR AS CÂMERAS INSTALADAS, BEM COMO AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

SENTENÇA

QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR O RÉU A RETIRADA DAS CÂMERAS EM QUESTÃO, NO PRAZO DE 20 DIAS, SOB PENA DE MULTA. DETERMINADA A ABSTENÇÃO DE TORNE A INSTALAR OUTRAS CÂMERAS, ATÉ QUE TENHA A AUTORIZAÇÃO DE TODOS OS PROPRIETÁRIOS. CONDENADO O RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$3.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO,

PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, ALEGANDO QUE HÁ PROVAS DE INVASÃO DA PRIVACIDADE DO REQUERENTE. AFIRMA A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
.
ESCORREITA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NESTE SENTIDO: “
Diante da análise dos elementos probatórios coligidos aos autos é possível observar que o requerido instalou câmeras de vigilância em sua residência, voltadas para a área externa ao imóvel, com o intuito de obter, principalmente, a gravação das áreas comuns do prédio, assegurando, com isso, mais segurança em sua residência. Ocorre que uma das câmeras foi direcionada não apenas para a rua, mas também para a porta do imóvel vizinho, local de residência do autor, conforme ID 20887834 e 21049168.

No caso, verifica-se que o réu abusou do exercício de seu direito, uma vez que, a aludida gravação atinge a esfera jurídica extrapatrimonial do autor ao conseguir capturar imagens da entrada de sua residência. Registra-se, que o prédio não é apenas comercial, sendo também residencial, assim, a justificativa do réu para a instalação das câmeras não se sustenta. Nesses casos, exige-se a concordância de todos os proprietários, que precisam estar cientes das filmagens. Convém ressaltar que o art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, erigiu alguns desses aspectos como direito fundamental, tendo enunciado que: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assim, em situações como a da presente ação, há respaldo legal para determinar não só a retirada das câmeras instaladas sem o consentimento dos demais proprietários, como também o pagamento de indenização moral.”
USO DE ÁREA COMUM SEM AUTORIZAÇÃO DOS DEMAIS CONDÔMINOS EM SITUAÇÃO CAPAZ DE GERAR PERTURBAÇÃO À INTIMIDADE E PRIVACIDADE.
NÍTIDA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PRIVACIDADE DO AUTOR, BASTANTE PARA CARACTERIZAR LESÃO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL.

QUANTO AO DANO MORAL, PORTANTO, ESTÁ DELINEADO. O ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO SEGUIU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, VISTO SEREM PRINCÍPIOS NORTEADORES DO ORDENAMENTO JURÍDICO, QUE DETERMINAM UM JUSTO EQUILÍBRIO ENTRE O DANO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA E O PREJUÍZO CAUSADO PELO CAUSADOR DO DANO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)